Tribunal: TJMT
Processo: 1002333-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002333-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), VALDECIR FRANCISCO DE ALMEIDA - CPF: 994.410.631-34 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento, em razão da extinção do cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC, ante a satisfação da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A quest
ão
em discussão consist
e
em verificar

se, na hipótese de extinção do cumprimento de sentença por adimplemento
do valor
com anuência expressa do credor,
subsiste interesse recursal na continuidade da discussão acerca dos critérios de apuração dos cálculos homologados
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do cumprimento de sentença decorreu da conjugação do depósito judicial realizado pelo devedor e da concordância expressa do
autor
quanto à suficiência do valor depositado para satisfação da obrigação.

4. A pretensão de manutenção da discussão recursal é inviabilizada pela preclusão lógica, que impede a prática de atos processuais contraditórios, pois o levantamento do valor com anuência do credor caracteriza a satisfação do crédito.

5. A superveniência de sentença extintiva do cumprimento de sentença, fundada no adimplemento da obrigação, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, tornando prejudicada sua análise.

6
.
Indeferido o pedido de imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, por não se evidenciar caráter manifestamente protelatório na interposição do agravo interno
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento: “
A extinção do cumprimento de sentença, por satisfação da obrigação e com anuência do credor, acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento, diante da cessação do interesse recursal
”
.

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC,
arts
. 924, II, e 1.021, §§ 1o e 4o.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.780/MG e
REsp
n. 2.111.081/SP; TJMT, N.U 1011942-58.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO BMG S.A.

em face de decisão monocrática que
julgou prejudicado o recurso de
agravo de instrumento

manejado
contra
decisão
que
,
nos autos do Cumprimento de Sentença n.
1029374-35.2023.8.11.0041
, movido por
VALDECIR FRANCISCO DE ALMEIDA
,
homologou, em parte,
o
l
audo
p
ericial
que atestou como devido ao exequente o valor de
R$ 9.129,95 (
nove mil cento e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos), excluindo os honorários advocatícios e a multa
,
em
virtude d
a perda do objeto
,

em razão da prolação de sentença
(id.
284439395
).

Sustenta que não promoveu o adimplemento da obrigação, mas sim substituição da garantia do juízo com o fim de evitar constrição em seus ativos financeiros em
virtude
da não concessão do efeito suspensivo ao
agravo de instrumento
, invocando o princípio da menor onerosidade para o executado previsto no art. 805 do CPC.

Argumenta que requereu expressamente que o valor não fosse levantado até o julgamento do agravo, salvo com apresentação de caução,
e que a decisão lhe causará prejuízos, configurando supressão
d
o duplo grau de jurisdição
.

Alega cerceamento de defesa, considerando que no momento da decisão de extinção
emanada
pelo Juízo de primeiro grau havia recurso de agravo de
instrumento pendente de julgamento, o qual não foi apreciado pelo relator por
julgá
-lo
prejudicado.

Afirma ter sido lesado com a determinação de levantamento da quantia depositada
sem
aguardar
o

trânsito em julgado
, e que seu recurso ainda permanece pendente de julgamento,
haja vista
seu requerimento
não est
ar
prejudicado,
na medida em que a
extinção foi

proferida indevidamente
.

Defende a violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa,
destacando
que
se encontra
atingido o interesse público e caracterizada a nulidade absoluta,
posto
que tal princípio foi elevado à condição de direito fundamental, nos termos do art. 5o, LV, da Constituição
da República
.

Assevera
estar
comprovada a relevância de seus argumentos recursais acerca dos equívocos constantes nos cálculos homologados, os quais devem ser devidamente apreciados,
porquanto
pode ser compelido ao pagamento de valores indevidos, resultando em enriquecimento ilícito da parte adversa.

Com essas considerações
, requer
a reforma da
decisão
monocrática
que julgou prejudicado seu
pedido
,

ante a
ilegalidade do
decisum
que extinguiu o feito sem aguardar o julgamento do agravo de instrumento.
Ainda, postula que seja
anulada a decisão da instância primeva
,
por ser manifestamente ilegal ao ferir o direito ao
contraditório e ampla defesa
.

O
agravad
o

apresent
ou

sua
contraminuta
, pugnando pel
o desprovimento do recurso
e condenação da instituição financeira ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa
(id.
291335870
).

É o relat
o, no essencial
.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, § 2o do CPC e 134-A, § 1o, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante
esta
Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

C
inge-se dos autos que
o

BANCO BMG S.A.

interpôs recurso de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
contra
decisão proferida pel
a
Juíz
a de Direito
Rita Soraya Tolentino
d
e Barros
,
da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1029374-35.2023.8.11.0041, movido por
VALDECIR FRANCISCO DE ALMEIDA
,
homologou, em parte,
o
l
audo
p
ericial
que atestou como devido ao
autor
o valor de
R$ 9.129,95 (nove mil cento e vinte

e nove reais e noventa e cinco
centavos)
, excluindo os
honorários advocatícios e a multa

(id.

265417764).

Em suas razões, o agravante consignou, em suma, que o laudo pericial contém equívocos técnicos por não aplicar corretamente a metodologia de empréstimo consignado determinada na sentença e não cumular adequadamente os juros rotativos, resultando em cálculos excessivos e desconformes ao comando exequendo.

O pleito de efeito suspensivo foi indeferido (id.
266067769
)
.

O
Juízo
a quo
prestou informações (id.
266109847
).

A instituição financeira peticionou nos autos originários vindicando
a juntada do comprovante de depósito no
importe de
R$ 9.129,95 (nove mil cento e vinte

e nove reais e noventa e cinco
centavos)
, correspondente
ao homologado, para
garantir o juízo
,
de modo a impedir
a constrição indevida de valores
nas contas de sua titularidade. Ademais, requereu que fosse
aguardado o trânsito em julgado da decisão, para que somente após a conclusão
acerca da quantia
real da condenação e esgotamento das

vias recursais
fosse novamente intimado
para
manifestar
sobre a
possibilidade d
e

levantamento da quantia depositada

(id.
183561184
, na origem)
.

A Magistrada oficiante determinou a
vinculação
aos autos
do
montante
depositado e
manifestação do autor quanto à
satisf
ação d
a obrigação
(id.
183573823
, na origem)
,
o qual
exarou sua concordância
e postulou o levantamento integral da importância (id.
183927589
, na origem).

Certificada a vinculação do valor depositado aos autos (id.
176607891
, na origem), sobreveio sentença extinguindo o processo, nos seguintes termos:

“(...)

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, conforme anunciado pelo credor, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC.
Proceda-se levantamento de penhora, se existente. Custas pelo executado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após,
expeça-se o alvará o exequente
, arquivando-se os autos em seguida.
(
...)”
.
(id.
183935570
, na origem).

À vista disso
, foi proferida a decisão monocrática
ora impugnada
, que reconheceu a perda superveniente do objeto
do recurso
,
julgando-o prejudicado (id.
280390897
).

Irresignada, a instituição financeira interpôs o presente agravo interno, por meio do qual almeja
a
reforma
d
o pronunciamento monocrático e
a
anulação da

decisão
de primeiro grau
.

Pois bem.

Inicialmente
,
vale
consignar que “
cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada
”

(STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.780/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 18/8/2022).

Ademais, tratando-se de agravo interno, a análise da matéria está restrita aos fundamentos da decisão recorrida, à luz do
que prevê o
art
. 1.021, § 1o, do CPC.

Assim, sem maiores d
elongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que esta não trouxe
elementos
capazes de infirmar a decisão recorrida,
a qual
se mantém irretocável.

Na hipótese, constata-se que a extinção do cumprimento de sentença decorreu da compreensão do Juízo de origem de que o crédito foi devidamente adimplido, em razão do depósito judicial efetuado pelo agravante e, sobretudo, da expressa anuência do autor quanto à suficiência do valor para sua satisfação.

Ainda que a instituição financeira, ora agravante, sustente que o referido depósito ostentaria natureza de mera substituição de garantia, fato é que não há nos autos impugnação formal do credor quanto ao valor depositado, nem manifestação que indique discordância sobre a satisfação do crédito perseguido. Ao contrário, o
autor
expressamente postulou o levantamento integral da quantia, afirmando estar satisfeito com o valor depositado.

Nessa linha, o entendimento firmado pelo Juízo de primeiro grau, ao extinguir o cumprimento de sentença com fundamento no
art
. 924, II, do Código de Processo Civil, encontra respaldo não apenas na lógica que orienta a fase de cumprimento de sentença, mas também no princípio da autonomia da vontade, sobretudo diante da inequívoca manifestação do credor quanto à suficiência da quantia depositada.

Outrossim
, ainda que o depósito judicial tenha sido formalmente qualificado pela instituição financeira como medida de garantia, o fato é que, com a anuência expressa do exequente quanto ao levantamento dos valores, opera-se, no plano jurídico, a satisfação do crédito, independentemente das reservas manifestadas
pelo devedor. A natureza do ato, portanto, consolida-se objetivamente a partir dos seus efeitos processuais, ensejando a extinção do cumprimento de sentença.

Nesse cenário, a extinção do cumprimento de sentença, formalizada com fundamento no
art
. 924, II, do Código de Processo Civil, ante a expressa manifestação do credor quanto à suficiência da quantia depositada, inviabiliza a convivência de condutas processualmente antagônicas
-
de um lado, o levantamento do valor pelo
autor
, afirmando estar integralmente satisfeito; de outro, a pretensão da
instituição financeira
de manter a discussão acerca dos critérios de apuração desse mesmo valor.
Por certo, t
rata-se de hipótese típica de preclusão lógica, que impede a prática de atos processuais mutuamente contraditórios no mesmo processo.

Ademais, ainda que pendente o agravo de instrumento manejado pela instituição financeira, o fato superveniente da extinção do cumprimento de sentença esvazia por completo o objeto
recursal
, notadamente porque a discussão
se
circunscrevia à correção dos cálculos homologados, cujo valor, entretanto, foi expressamente acolhido pelo
demandante
como suficiente para satisfação de
seu

crédito
.

É oportuno rememorar que, consoante orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
,
“
a superveniência de sentença de mérito não implica automaticamente a perda de objeto do agravo de instrumento, devendo ser analisado o teor da decisão agravada e o conteúdo da sentença, a fim de averiguar a subsistência da utilidade do recurso
”
(
STJ,
REsp
n. 2.111.081/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Todavia, na hipótese em apreço, a conjugação dos elementos processuais
-
depósito da quantia, anuência do credor quanto à suficiência do valor e sentença declaratória de extinção do cumprimento de sentença
-
esvazia por completo o interesse
recursal
da parte agravante, tanto pela perda superveniente do objeto quanto pela preclusão lógica daí decorrente.

Não se desconhece que a instituição financeira, ora agravante, apresentou impugnação aos cálculos homologados, tanto na origem quanto mediante interposição do agravo de instrumento, notadamente quanto aos critérios adotados na elaboração do laudo pericial.

No entanto
,
referida
irresignação
, embora formalmente
registrada
, tornou-se juridicamente inócua diante do fato processual superveniente consistente na concordância expressa do exequente com o valor depositado e na extinção do cumprimento de sentença, circunstâncias que afastam qualquer possibilidade de
rediscussão
da matéria objeto do agravo.

Por conseguinte, não se verifica qualquer mácula ao devido processo legal, tampouco afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a extinção do cumprimento de sentença decorreu da conjugação de vontades entre as partes quanto à satisfação do crédito, não se podendo exigir do Juízo de origem conduta diversa daquela adotada,
sob pena
de subversão à lógica e à racionalidade que orientam a fase de cumprimento de sentença.

No mesmo sentido, não prospera a alegação da parte agravante de que o levantamento dos valores sem a exigência de caução configuraria lesão processual.

Isso porque, uma vez inexistente impugnação do credor quanto ao valor depositado, e diante da anuência quanto ao levantamento, não se mostra razoável condicionar a liberação dos valores à prestação de caução, medida
excepcional
que se impõe apenas quando verificada situação de risco efetivo de reversibilidade da tutela, o que não se configura na hipótese dos autos.

De igual modo, a alegação de que o pagamento realizado não implicaria anuência aos cálculos, bem como de que o levantamento teria sido indevido, não se insere no objeto de apreciação deste agravo interno, por não guardar relação direta com a decisão
monocrática
impugnada, que se limitou a reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.

Logo, eventual insurgência contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, ou contra a decisão que autorizou o levantamento dos valores depositados, deveria ser veiculada pelos meios processuais adequados, nos próprios autos de origem, mediante a interposição do recurso cabível contra o ato judicial, não se mostrando possível sua dedução, de forma oblíqua, na estreita via do agravo interno.

Com efeito, o agravo interno em comento não traz, de forma satisfatória, alegações suficientes ou fato novo para demonstrar a impertinência da decisão
vergastada
,
inexistindo
qualquer questão fática, doutrinária ou jurisprudencial apta a elidir o convencimento formado na decisão combatida, razão pela qual
sua manutenção é medida que se impõe.

Portanto, à vista do esvaziamento do interesse
recursal
, decorrente da extinção do cumprimento de sentença por adimplemento reconhecido pelas partes, não remanesce alternativa senão a manutenção da decisão recorrida, que corretamente reconheceu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.

A propósito,
“
s
obrevindo sentença
, resta prejudicada a apreciação da matéria
recursal
vertida em sede de agravo de instrumento, haja vista a perda superveniente de seu objeto
”
(
TJMT, N.U 1011942-58.2025.8.11.0000,
Antonia
Siqueira Gonç
alves
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)
.

Por derradeiro, também não merece prosperar o pedido de aplicação da multa prevista no
art
. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, formulado pelo agravado, na medida em que a interposição do presente recurso decorre do exercício regular do direito de recorrer, não se verificando
caráter
manifestamente protelatório na conduta processual do agravante.

Em face do exposto conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
agravo interno interposto por
BANCO BMG S.A.
, mantendo incólume a decisão
objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025